Tribunal: TJSP
Processo: 2017808-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Instrumento particular de renegociação de dívidas. Contrato assinado eletronicamente, mediante utilização de senha pessoal e intransferível da devedora. Hipótese em que a r. decisão agravada determinou a emenda da petição inicial, a fim de que o rito seja adequado para ação de cobrança ou procedimento monitório. Existência de entendimento jurisprudencial no

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Instrumento particular de renegociação de dívidas. Contrato assinado eletronicamente, mediante utilização de senha pessoal e intransferível da devedora. Hipótese em que a r. decisão agravada determinou a emenda da petição inicial, a fim de que o rito seja adequado para ação de cobrança ou procedimento monitório. Existência de entendimento jurisprudencial no sentido de que o contrato eletrônico pode ser qualificado como título executivo extrajudicial, mesmo ausente a assinatura de duas testemunhas. Determinação de emenda da petição inicial revogada. Determinação de regular prosseguimento do processo executivo. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.